Tribunal: STF
Processo: AOE 8
Classe: AOE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-09-13
Data de publicação: 1989-09-13

Ementa:
- A NORMA CONTIDA NA LETRA N, I, DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO
SENDO DE NATUREZA ATRIBUTIVA DE JURISDIÇÃO EXCEPCIONAL, NÃO ESTA
SUJEITA A INTERPRETAÇÃO ESTRITA.
- EMBORA O CITADO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SE REFIRA A JULGAMENTO
DE AÇÃO, PODE TAMBÉM VERIFICAR-SE O DESLOCAMENTO, PARA O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE RECURSO JA
TRAMITANDO EM ÓRGÃO COLEGIADO, QUANDO AS HIPÓTESES NELE PREVISTAS
OCORREREM NESSA INSTÂNCIA.
- OS IMPEDIMENTOS E OS INTERESSES, DIRETOS OU INDIRETOS, QUE PODEM
COMPROMETER MAIS DA METADE DOS MEMBROS DE UM TRIBUNAL, CONFORME
A SEGUNDA PARTE DO CITADO DISPOSITIVO, NÃO SE VINCULAM AOS
INTERESSES GERAIS DA MAGISTRATURA, MAS AOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS
NA LEGISLAÇÃO ADJETIVA E A INTERESSES PERSONALISSIMOS NO RESULTADO
DO JULGAMENTO DA CAUSA, ABARCANDO, PORTANTO, HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO.
- EM DECORRÊNCIA DO FIM A QUE VISA A SEGUNDA PARTE DA LETRA 'N' DO
INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO, E DE SER ELA INTERPRETADA
NO SENTIDO DE QUE A HIPÓTESE NELA PREVISTA SÓ OCORRERA SE, CONFORME
O ÓRGÃO A QUE COMPETE JULGAR O RECURSO, ESTIVER ESTE IMPOSSIBILITADO
DE VER CONSTITUIDO O QUORUM NECESSARIO, POR IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO
DA MAIORIA DE SEUS MEMBROS, AINDA QUE SE RECORRA A CONVOCAÇÃO DE
OUTROS MAGISTRADOS, NA FORMA REGIMENTAL.
- NO CASO DOS AUTOS NÃO OCORREU O IMPEDIMENTO DE MAIS DA METADA
DOS MEMBROS DA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM COMPETENTE
PARA O JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INTERPOSTA, NÃO SE
CONFIGURANDO ASSIM UM DOS REQUISITOS NECESSARIOS PARA QUE ESTA
CORTE PASSE A SER COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA.
- AÇÃO ORIGINARIA ESPECIAL DE QUE NÃO SE CONHECE, DEVOLVENDO-SE OS
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.